Tribunal: TJMT
Processo: 0016874-28.2010.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016874-28.2010.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), RENATA MONTEIRO DA SILVA GALLO - CPF: 695.701.241-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.586.573/0001-37 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em conformidade com a tese firmada no Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024. O Município alegou nulidade da extinção por ausência de intimação pessoal, ausência de abandono processual e violação ao contraditório e ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a intimação eletrônica realizada à Fazenda Pública supre o requisito legal de intimação pessoal para cumprimento das providências previstas no Tema 1.184 do STF; (ii) verificar se a inércia do ente público justifica a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação eletrônica realizada no sistema processual, quando direcionada à Procuradoria regularmente cadastrada, supre o requisito de intimação pessoal, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006 e da jurisprudência consolidada.

4.

A Resolução CNJ n. 547/2024 determina que execuções fiscais de baixo valor exigem prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto da dívida, sendo legítima a extinção do feito por ausência de interesse de agir quando não demonstrada a adoção dessas providências.

5.

O Tema 1.184 do STF, com efeito vinculante, instituiu regime de transição para execuções em curso, permitindo ao ente público requerer suspensão para cumprimento das medidas exigidas, o que não ocorreu no caso.

6.

A inércia do Município, mesmo após intimação eletrônica específica, justifica a extinção do feito por ausência de interesse de agir, não se tratando de extinção por abandono da causa.

7.

Não há ofensa ao contraditório nem ao princípio da não surpresa, pois a parte foi regularmente intimada com advertência da possível extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação eletrônica da Fazenda Pública realizada nos moldes do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006 é considerada pessoal para fins de cumprimento de determinações judiciais.

2.

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, quando não adotadas as providências exigidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, mesmo após intimação específica para tanto.

3.

A inércia do ente público em cumprir exigência de comprovação de providências prévias ao ajuizamento autoriza a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 183, §1o, e 485, VI; Lei n. 11.419/2006, art. 5o, §6o; Lei n. 6.830/1980, art. 1o; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023; TJMT, ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025; TJMT, ApCiv n. 0000612-88.2010.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande
c
ontra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito executivo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V
I
, do Código de Processo Civil, à luz da tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, ao argumento de que a extinção da execução violou o disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, pois não houve intimação pessoal do Ente Público para dar andamento ao feito.

Sustenta que a extinção por abandono pressupõe: (a) ausência de manifestação da parte executada; (b) inércia do exequente por prazo superior a 30 dias; e (c) intimação pessoal específica do exequente para impulsionar o feito, o que não ocorreu no caso.

Aduz que a decisão que antecedeu a sentença apenas determinou que o Município comprovasse, no prazo de 15 dias, a adoção de providências administrativas previstas na Resolução n. 547 do CNJ, sem observar a exigência legal de intimação pessoal prévia, conforme o artigo 485, § 1o, do CPC.

Defende que a extinção da execução sem a observância do procedimento previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal implica violação à norma especial e resulta em extinção antecipada e prematura do processo executivo, sem o respeito aos prazos de suspensão e arquivamento previstos em lei.

Afirma que a deficiência estrutural das procuradorias municipais e o elevado número de execuções fiscais em tramitação comprometem o cumprimento de intimações para promoção de diligências, o que não pode justificar o reconhecimento automático de abandono da causa.

Assevera que a intimação genérica, que determina simultaneamente a adoção de providências e prevê a possibilidade de extinção, não supre a exigência legal de intimação pessoal específica para impulsionar o feito.

Afiança que a sentença violou o princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do CPC, e o devido processo legal, previsto no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, por não ter sido oportunizada manifestação prévia do Município acerca do fundamento adotado.

Com essas razões, pugna pelo provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática agravada e o provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença extintiva e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito executivo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V
I
, do Código de Processo Civil, à luz da tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Ao reexaminar os autos e os argumentos apresentados pelo Agravante, não se verifica a existência de novos fatos ou fundamentos que justifiquem a reconsideração da decisão agravada.

Denota-se dos autos que o Município de Rondonópolis propôs a Ação de Execução Fiscal contra
Mato Grosso Distribuidora de Petróleo Ltda.
, visando ao recebimento do valor de R$ 4.814,48 (quatro mil oitocentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos), referente ao débito de IPTU.

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, definindo que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre estas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização de protesto.

Da análise dos autos, verifica-se que o ente Municipal foi devidamente intimado, por meio eletrônico, para adotar as providências administrativas previstas na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

É de se ressaltar que a jurisprudência consolidada reconhece a validade da intimação eletrônica como equivalente à intimação pessoal, nos moldes do artigo 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006.

Daí decorrente, tem-se que não merece acolhimento a alegação da parte apelante quanto à suposta ausência de intimação válida, porquanto, sendo o ente público representado por procuradoria devidamente cadastrada no sistema eletrônico, presume-se legítima a intimação realizada por essa via, não havendo que se falar em nulidade a ser reconhecida.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS CONSIDERADAS PESSOAIS. DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, após dupla intimação eletrônica da Fazenda Pública para manifestação nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se as intimações eletrônicas realizadas à Fazenda Pública atendem aos requisitos de pessoalidade para fins de extinção do processo por abandono, conforme previsto no art. 485, § 1.o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Nos termos da Lei n.o 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico à Fazenda Pública são consideradas pessoais para todos os efeitos legais
. 4. O apelante foi intimado em três ocasiões distintas para dar andamento ao feito, conforme exigido pelo art. 485, § 1.o, do CPC, e permaneceu inerte . IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada pessoal para fins de extinção de execução fiscal por abandono, quando realizada em conformidade com a Lei no 11.419/2006. 2. É legítima a extinção de execução fiscal por abandono, quando constatado que, intimado por duas vezes a dar andamento ao feito, a Fazenda Pública permaneceu inerte". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 10 e 485, § 1o; Lei no 11.419/2006, art . 5o, § 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 314 e Súmula 240.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00002568520058110033, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025).

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – ESTADO DE MATO GROSSO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO –INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PROCESSO ELETRÔNICO – REGRA DO § 1o, ART. 183, CPC/15 – APLICADA – REQUISITOS DO ART. 485, § 1o DO CPC – OBSERVADOS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Portanto correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado eletronicamente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000612-88.2010.8 .11.0006, Relator.: Des. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/03/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA - EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença. (N.U 1015742-59.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE. DUPLA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, após dupla intimação eletrônica da Fazenda Pública para manifestação nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a intimação eletrônica da Fazenda Pública é válida para fins de configuração do abandono processual e consequente extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme disposto no art. 5o, § 6o da Lei no 11.419/2006 e art. 183, § 1o do CPC
.

4. A extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito em 5 dias, requisito devidamente observado no caso concreto através de duas intimações eletrônicas consecutivas.

5. A inércia da Fazenda Pública, mesmo após dupla oportunidade de manifestação, autoriza a extinção do processo por abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: ‘A intimação eletrônica da Fazenda Pública, com registro de leitura no sistema PJe, é válida para fins de configuração do abandono processual, sendo dispensável intimação por outros meios.’

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, § 1o, 270, 485, III e § 1o; Lei no 11.419/2006, arts. 5o e 9o; Lei no 6.830/80, art. 1o. (N.U 1020864-92.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024).

Nada obstante, no caso, a extinção do feito
não foi por abandono de causa
, mas sim por ausência de interesse de agir. Vejamos:

“[...] Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande em desfavor de MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME.

Em sede recursal, a sentença foi anulada, devolvendo o processo a origem para facultar à exequente a comprovação da adoção das medidas impositivas para aplicação do TEMA 1.184/STF de repercussão geral.

A parte exequente foi regularmente intimada, sob pena de extinção (id. 169100217), porém manteve-se inerte.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que foi provido o recurso para anular a sentença e ordenar o retorno dos autos à instância originária para adotar as medidas impositivas para aplicação do Tema n° 1.184 do STF, de repercussão geral.

Observo que foi determinada a intimação da exequente para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, para comprovar a prévia adoção da tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

Na espécie, observa-se que houve a intimação pessoal da Fazenda Pública, por meio eletrônico, não havendo que se falar em ausência de intimação.

[...]

Consigno que a exequente foi devidamente intimada justamente a comprovar a adoção das medidas assinaladas no Tema 1.184 do STF, contudo, deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Assim sendo, nos termos do artigo 927, III, do Código de Processo Civil, atento a orientação do STF e Resolução n. 547/2024 do CNJ pelo que promovo a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. [...]”. (id. 280833861).

Ademais, importante frisar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 31/03/2010, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa, veja-se:

“Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Importante mencionar que no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, repise-se, o Exequente, ora Apelante, foi devidamente intimado para adotar as providências administrativas previstas na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1.184/STF, conforme decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau em 25/09/2024 (id. 280833858), todavia, deixou transcorrer o prazo sem atender as providências exigidas.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

[...]

5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ no 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas.

[...]

8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Município de Várzea Grande, mantendo inalterada a decisão monocrática impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025